Tribunal: TJES
Processo: 5035767-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035767-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRAJARA SOUZA CRUZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035767-94.2025.8.08.0048.

RECORRENTE: UBIRAJARA SOUZA CRUZ.

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19606170. Contrarrazões apresentadas no ID 19606175.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19606170), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE. INSTRUMENTO CONTRATUAL FÍSICO APRESENTADO COM ASSINATURA SEMELHANTE À DO DOCUMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA ASSINATURA PELO PRÓPRIO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ("TROCO") MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) EFETIVADA PARA CONTA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Ubirajara Souza Cruz em face de Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., sob a alegação de que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 054.192.490-7), no valor de R$ 39,10, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 624927827, o qual afirma desconhecer e não ter contratado.

A r. sentença (ID 19606169) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob a fundamentação de que os documentos apresentados pela instituição financeira confirmaram a regularidade da contratação, inclusive com o reconhecimento expresso da assinatura pelo próprio requerente em audiência de instrução, além da comprovação da disponibilização do crédito em seu favor.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 19606170), sustentando a reforma integral do julgado sob o argumento de que foi vítima de fraude contratual perpetrada por terceiros mediante o uso indevido de seus documentos pessoais. Alega que não solicitou o empréstimo em debate, que o simples fato de haver assinatura não comprova a legalidade do negócio diante de sua hipervulnerabilidade como pessoa idosa e de baixa instrução, que os valores supostamente creditados passaram despercebidos por serem irrisórios. Ao final, pugna pela declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores descontados e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 624927827, celebrado em 08/09/2020, no valor total de R$ 1.406,98, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 39,10, mediante descontos em benefício previdenciário, analisando se houve fraude na contratação ou se o negócio jurídico preencheu os requisitos legais de validade, bem como a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a repetição de indébito e a reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Verifica-se que o recurso não merece provimento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, distribui o ônus da prova cabendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Embora se trate de relação de consumo com facilitação da defesa dos direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar início de prova mínima das suas alegações.

Na hipótese vertente, as instituições financeiras recorridas lograram êxito em comprovar de forma robusta a regularidade do negócio jurídico travado entre as partes. Foi colacionado aos autos o instrumento contratual físico correspondente ao contrato nº 624927827 (ID 19606155), devidamente assinado pelo requerente, contendo seus dados pessoais idênticos aos constantes de sua Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran/ES (ID 19606155, pág. 9).

Soma-se a isso o fato de que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de fevereiro de 2026 (ID 19606165), o d. Juízo de primeiro grau colheu o depoimento pessoal do autor, oportunidade na qual este declarou textualmente que "reconhece como sendo sua a assinatura aposta no contrato de ID 89534254 mas não se lembra de ter assinado o mesmo". O mero esquecimento ou a ausência de recordação acerca da assinatura de um contrato celebrado no ano de 2020 não possui o condão de anular o negócio jurídico ou de caracterizar fraude, sobretudo quando a assinatura coincide perfeitamente com os padrões gráficos dos documentos de identificação pessoal do requerente.

Ademais, restou plenamente demonstrada a natureza e o proveito econômico da contratação. Conforme a proposta de refinanciamento de ID 19606155, o contrato discutido consistiu em uma operação de refinanciamento, na qual o valor total financiado de R$ 1.406,98 foi utilizado para a quitação do saldo devedor do empréstimo anterior de nº 580112875, no montante de R$ 1.090,96, operação esta que vinha sendo regularmente adimplida pelo autor desde o ano de 2018 sem qualquer contestação. Como saldo remanescente da renegociação ("troco"), a quantia de R$ 316,02 foi creditada na conta corrente do autor mantida junto à Caixa Econômica Federal (Agência 2041, Conta 2574-4) em 10/09/2020, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) com número de controle SPB STR20200910034953485 (ID 19606157).

O recebimento e a efetiva fruição do crédito remanescente restaram comprovados através do extrato bancário de ID 19606135, que demonstra o ingresso do valor de R$ 316,02 na conta do requerente na data de 10/09/2020. A utilização do valor disponibilizado sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial para fins de elisão do contrato configura comportamento contraditório com a pretensão de nulidade, violando os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente o princípio do
venire contra factum proprium
.

Quanto ao argumento de que o contrato não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil por ausência de assinatura de duas testemunhas, tal alegação não merece prosperar. A ausência de assinatura de testemunhas retira do instrumento a qualidade de título executivo extrajudicial, mas não afeta a validade do negócio jurídico substancial de mútuo bancário, o qual pode ser comprovado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela via documental e pelo depoimento pessoal da parte.

No tocante à alegação de ocorrência de danos morais, constatada a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças efetuadas, resta descaracterizada a prática de qualquer ato ilícito por parte das instituições financeiras recorridas. Ausente o pressuposto do artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em dever de indenizar, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido reparatório extrapatrimonial.

Por fim, inexistindo cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, mantendo-se hígida a r. sentença recorrida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Resta, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais por ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)